Tribunal: TCU
Processo: 041.067/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3798/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.067/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Conceicao Cardoso da Silva (XXX.043.880-XX); Catiuscia Duarte Amaro (XXX.921.460-XX); Edilssa Alves de Moraes (XXX.291.303-XX); Fernanda da Rosa Bitencourt (XXX.411.460-XX); Inele Fabiane Nogueira Oliveira (XXX.478.240-XX); Lindamir Cristina dos Santos Perissutte (XXX.943.769-XX); Maria Selma Marques Cavalcante (XXX.983.085-XX); Rubia de Lima Gonzales (XXX.456.780-XX); Sidinei Santos Araujo (XXX.071.919-XX); Sinara Marques Leher (XXX.343.320-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.